Tribunal: TJPA
Processo: 0871891-85.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0871891-85.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: VALDIR PEREIRA LAGES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO LABORADO EM CARGO TEMPORÁRIO. MÉRITO.
TEMA 916 DO STF.
O PERÍODO EM QUE O SERVIDOR LABOROU NA CONDIÇÃO DE TEMPORÁRIO NÃO DEVE SER AVERBADO PARA EFEITO DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO-ATS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno para modificar a Decisão Monocrática que negou provimento à Apelação Cível interposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste
acerca da impossibilidade de produção de efeitos do contrato
temporário

nulo, para a percepção do adicional por
tempo
de serviço– ATS,
com exceção ao direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Tendo em vista os termos da decisão proferida no RE nº 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, não há possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, pois haveria contradição à tese de repercussão geral acima transcrita, tendo em vista que o contrato temporário nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Ante o exposto, diante dos fundamentos acima elencados,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
, atribuindo-lhe efeito infringente, para
MODIFICAR
a Decisão Monocrática de ID nº 18780136, e consequentemente
REFORMAR
a Sentença recorrida em todos os seus termos, em observância obrigatória do Tema 916 do STF e em consonância com o Art. 927, I do CPC.

5. Pedido procedente. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno opostos por Estado do Pará, face a Decisão Monocrática, o qual referente ao recurso de Apelação nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Processo n. 0871891-85.2022.8.14.0301), para que houvesse o reconhecimento do direito ao adicional de tempo de serviço ao servidor Valdir Pereira Lages, em regime temporário.

No processo originário, foram julgados procedentes os pedidos da parte autora para condenar ao réu o pagamento do Adicional por Tempo de Serviço.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs apelação reiterando que o servidor exclusivamente em regime temporário não faz jus ao Adicional por Tempo de Serviço.

Apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença de primeiro grau.

Foi julgado em Decisão Monocrática o referido recurso, ratificando o direito da parte autora ao Adicional de Tempo de Serviço.

No agravo interno, o
Estado do Pará
solicitou a
reforma da decisão monocrática
que manteve a sentença favorável ao autor. O Estado argumentou que a decisão do STF no julgamento do
Tema 1239/RG
e do
RE 1405442/PA
impede a produção de efeitos pecuniários de contratos temporários nulos. Além disso, o Estado pediu que fosse aplicada a
improcedência da ação
, com base na jurisprudência reafirmada pelo STF, que considera inconstitucional a contagem de tempo de contratos nulos para fins de vantagens financeiras, como o
Adicional por Tempo de Serviço (ATS)
.

Contrarrazões ao agravo interno
apresentadas em
28/06/2024
, defendendo a manutenção da decisão monocrática Os autos vieram conclusos para julgamento.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

O agravante alega a não aplicação do Tema nº 916 Repercussão Geral RE 765.320 do STF, por não haver similitude com o objeto dos Autos.

Pois bem, tendo em vista os termos da decisão proferida no RE nº 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, mediante a impossibilidade de o contrato temporário nulo produzir efeitos,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS,
vejamos:

Tema 916:
Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal.

Tese:
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Sendo assim, a referida decisão é suficiente para provocar mudança de entendimento no julgado agravado, em razão do que passo a expor:

Inicialmente,
sobre a matéria discutida, como é cediço em demandas dessa natureza, este E. Tribunal de Justiça vinha reconhecendo o direito ao recebimento da Averbação de Tempo de Serviço ao funcionário temporário.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal em recente julgamento da RE 1400775 realizado no dia 10/04/2024, decidiu no sentido de que a
contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, não tendo, portando, o funcionário temporário, direito ao ATS, segue ementa do julgado:

Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público. II. A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. III. Solução do problema 3.
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral.
Dispositivo 4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(RE 1405442 TPI, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)

Assim, considerando que a contratação do autor se afigurou flagrantemente contrária ao art. 37, II e IX, da CF/1988, porquanto foi realizada sem prévia aprovação em concurso público, por tempo indeterminado, para o desempenho de serviços ordinários permanentes do Estado e sem a devida exposição da excepcionalidade do interesse público que a justificasse, restou clara a nulidade da contratação da parte, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal.

Nesse sentido, não há possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, pois haveria contradição à tese de repercussão geral acima transcrita, tendo em vista que o contrato temporário nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Desse modo, não restam dúvidas de que o direito buscado na Petição Inicial contraria o entendimento pacificado pelo STF, devendo, portanto, ser acolhidos os aclaratórios do agravante para, modificar a Decisão recorrida, bem como a necessidade da observância obrigatória do Tema 916 do STF em consonância com o Art. 927, I do CPC, reformo a Decisão Monocrática recorrida, a fim de
conhecer e dar provimento
ao recurso

de
apelação cível
, e consequentemente
reformar
a Sentença de 1º grau recorrida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, diante dos fundamentos acima elencados,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
, atribuindo-lhe efeito infringente, para
MODIFICAR
a Decisão Monocrática de ID nº 18780136, e consequentemente
REFORMAR
a Sentença recorrida em todos os seus termos, em observância obrigatória do Tema 916 do STF e em consonância com o Art. 927, I do CPC.

P.R.I. cumpra-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 03/12/2024